Tribunal: TJDFT
Processo: 0721458-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Realizada a pesquisa há tempo considerável, cabível a reiteração da busca de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta teimosinha.
3. Recurso conhecido e provido.